Tribunal: TJES
Processo: 0000055-05.2013.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-05.2013.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO ALVES CARNEIRO
APELADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE SOB EXAME – AUSÊNCIA DE ORDEM ORIUNDA DE OUTRA DEMANDA

-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na petição citada pelo julgador
a quo
não há qualquer pleito do Ministério Público. Na ocasião, o órgão ministerial tão somente “
requereu a juntada de cópias das petições formuladas nos processos abaixo discriminados,
nas quais pede provimento jurisdicional que, se deferidos, deverão ser cumpridos nos autos”.

2 – Não consta nestes autos qualquer notícia acerca dos aludidos requerimentos, se foram deferidos ou não, de modo que agiu o julgador de ofício ao diligenciar a busca de eventuais débitos para satisfação mediante penhora no rosto dos autos.

3 - Não se vislumbra ordem para realização da constrição oriunda de outra demanda, sendo mister o decote do capítulo sentencial objurgado,
não cabendo ao julgador determinar que a serventia apure eventuais débitos do autor, em substituição ao credor.

4 - Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000055-05.2013.8.08.0031

APELANTE
:
EDUARDO ALVES CARNEIRO

APELADO
:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Eduardo Alves Carneiro em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da municipalidade, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento dos valores atinentes a sua remuneração como prefeito, desde o seu afastamento até o término do mandato, ressalvados os valores eventualmente já adimplidos.

Todavia, acolheu o “pedido” formulado pelo
parquet
à fl. 71 para determinar que a serventia apure eventuais débitos do autor, procedendo-se a devida penhora no rosto dos autos para buscar a satisfação do crédito.

Em suas razões id. 6434806 sustenta o apelante, inicialmente, a impenhorabilidade dos valores, porquanto oriundos do seu salário (art. 833, IV, do CPC).

E mais: trata-se de bloqueio sem ordem judicial, ou mesmo pedido, sendo a sentença
extra petita
no ponto.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelante foi eleito para o cargo de prefeito do município demandado para o período de 2008 a 2012. Todavia, por força de decisão judicial, restou afastado na data de 08/02/2012.

Narrou em sua exordial que, não obstante a decisão não tenha determinado a suspensão de seus vencimentos, o gestor municipal que lhe sucedeu suspendeu o pagamento, ensejando o ajuizamento da presente demanda para recebimento da rubrica.

A medida liminar foi deferida, sendo confirmada pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento.

Sobreveio a sentença apelada que, embora tenha acolhido o pleito autoral para reconhecer o direito ao recebimento da remuneração, já depositada em juízo, consignou em sua parte final o que segue:

Acolho o pedido do Ministério Público de fl. 71 dos autos físicos, de modo que determino que a serventia verifique quanto à pendência de débito em desfavor do ora requerente nos autos ali mencionados, assim como em outros que tramitam em face do mesmo, a fim de que seja buscada a respectiva satisfação por meio de crédito que eventual decorra deste feito, procedendo-se a devida penhora no rosto dos autos.

No ponto, entendo assistir razão ao apelante, pois, de fato, na petição citada pelo julgador
a quo
não há qualquer pleito do Ministério Público
nestes autos
.

Na ocasião, o órgão ministerial tão somente “
requereu a juntada de cópias das petições formuladas nos processos abaixo discriminados,
nas quais pede provimento jurisdicional que, se deferidos, deverão ser cumpridos nos autos”.

Todavia, não consta nestes autos qualquer notícia acerca dos aludidos requerimentos, se foram deferidos ou não, de modo que agiu o julgador de ofício ao diligenciar a busca de eventuais débitos para satisfação mediante penhora no rosto dos autos.

Acerca do instituto em exame, dispõe o artigo 860 do Código de Processo Civil que, “
q
uando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque,
nos autos pertinentes ao direito
e na ação correspondente à penhora
, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
a penhora no rosto dos autos deve se dar, obrigatoriamente, num contexto em que há duas demandas: uma da qual tenha partido a ordem judicial para a realização da constrição e outra na qual o devedor figure credor de terceiro”
.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.746.577/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 3/2/2023.)

Neste caso, repito, não se vislumbra ordem para realização da constrição oriunda de outra demanda, sendo mister o decote do capítulo sentencial objurgado, não cabendo ao julgador determinar que a serventia apure eventuais débitos do autor, em substituição ao credor.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para afastar a penhora determinada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.